Tribunal: CARF
Processo: 10660.000849/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.000849/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.551 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
CELSO TAVARES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2005, 2006, 2007
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para CELSO TAVARES DA SILVA, já qualificado nos autos, foi lavrado em
10/8/2009 o Auto de Infração de fls. 1/6, que lhe exige o recolhimento da multa (não
passível de redução) no valor total de R$ 27.574,57 pela falta de apresentação das
declarações de ajuste anual dos exercícios financeiros de 2005 (R$ 9.194,94), 2006 (R$
7.157,24) e 2007 (R$ 11.222,39).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.000849/2009-18
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.551 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000849/2009-18

Decorreu o citado lançamento da ação fiscal levada a efeito junto ao contribuinte, que
detectou a irregularidade acima apontada. Constou da Descrição dos Fatos de fl. 6 que
os valores anteriormente especificados foram lançados, limitados a 20% sobre o
imposto devido de R$ 45.974,72, R$ 35.786,21 e R$ 56.111,99, nos anos-calendário de
2004, 2005 e 2006, respectivamente, conforme lançamento de ofício – cópias dos autos
de infração em anexo – nos termos da legislação mencionada no item Enquadramento
Legal (fl. 6).
O interessado, representado por procurador habilitado (doc. fl. 21), apresenta a
impugnação de fls. 19/20, em que solicita o cancelamento do auto de infração
argumentando em resumo que: 1) “O lançamento em lide é reflexo do
10660.000847/2009-11”; e 2) “O lançamento do imposto de renda – principal – é
improcedente”.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2005, 2006, 2007
INFRAÇÕES
E
PENALIDADES.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Constatado em trabalho fiscal a não apresentação da declaração de ajuste anual pelo
contribuinte, a qual se revelou obrigatória em face do rendimento bruto apurado, correta
é a exigência da multa moratória incidente sobre o imposto devido lançado de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/12/2009, o sujeito passivo
interpôs, em 19/01/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa deve ser considerada improcedente por ser acessória à obrigação
principal indevida;
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

De acordo com a informação da ARF/Pouso Alegre, fl. 22-v, a impugnação apresentada
é tempestiva; e por reunir os demais requisitos formais de admissibilidade dela toma-se
conhecimento.
De fato, conforme já relatado, as multas aplicadas decorreram de lançamento de ofício,
no qual constatou-se a percepção de rendimento bruto, nos anos-calendário objeto de
auditoria, que obrigaria o contribuinte a entregar as respectivas declarações de ajuste
anual.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.551 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000849/2009-18

Ao apreciar o processo no 10660.000847/2009-11, foi proferido em 27/11/2009 por esta
4a Turma de Julgamento o Acórdão no 09-27.351, cuja cópia está anexada nas fls. 23/26,
mantendo, por unanimidade de votos, o lançamento do imposto de renda pessoa física
para os exercícios financeiros fiscalizados.
Em função disso, correta a aplicação da multa pela falta de apresentação das
DIRPFs/2005/2006/2007, em conformidade com o auto de infração ora impugnado.
Maria Fernanda Araújo Simões

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 44
DF CARF MF
Original